Tribunal: TJDFT
Processo: 0707161-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707161-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE EUGENIO SOBRINHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por JOSÉ EUGENIO SOBRINHO em face de BANCO DO BRASIL S/A ante sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes as pretensões inaugurais, direcionadas ao recebimento de indenização por danos materiais em decorrência de suposta má-gestão de conta individual do PIS/PASEP. Instei as partes a se manifestarem acerca da competência do Juízo, visto que o autor tem domicílio em Goiânia – GO e move ação em face do Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica que está presente no local onde ele reside. Ambas as partes se manifestaram no sentido de que o Juízo de Brasília é incompetente para o julgamento do presente feito e que não se opõem com a remessa dos autos ao Juízo de Goiânia/GO (ID 58801710 e 59296005). É o relatório. Decido. As regras processuais definidoras da competência, sejam relativas, concernentes ao valor ou território, ou sejam absolutas, relativas à matéria, pessoa ou função, são sempre definidas expressamente pelo ordenamento jurídico, a teor do disposto no art. 42 do CPC. Excepcionalmente, embora fundadas no valor da causa, a competência será absoluta, e não relativa, como na hipótese dos Juizados Especiais do foro do local do dano para a propositura de ação civil pública. É certo que a competência relativa considera o interesse privado e a conveniência das partes, de modo dispositivo, não cogente. Admite-se a escolha de foro pelas partes quando há interesse disponível, ao tempo em que se confere ao Juízo o exercício do controle de legalidade. Nesse sentido, não é dado às partes a escolha aleatória e injustificada do foro, sob pena de violar o princípio da boa-fé objetiva, cláusula geral que orienta todo o ordenamento jurídico. No presente caso, o Apelante pretende a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial visando condenar o Réu, ora Apelado, ao pagamento de diferenças de juros e correção monetária em saldo de sua conta individual do PASEP, sacado junto ao Banco do Brasil. Importante ressaltar que hodiernamente “a Jurisdição é uma das funções do Estado, mediante a qual este se substitui aos titulares dos interesses em conflito para, imparcialmente, buscar a pacificação do conflito que os envolve, com justiça” (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2000, 16a edição, pg. 130). Tal concepção parte da noção tripartite das funções soberanas do Estado contemporâneo, na qual a jurisdição, como uma dessas funções, tem como instrumento de atuação o processo para aplicação da lei ao caso concreto. Assim, em suma, a jurisdição é um dos pilares fundamentais do Estado de Direito, sendo responsável por garantir a aplicação das normas jurídicas e a solução de conflitos. A competência, por consequência, é conceituada, segundo o senso comum teórico, como a medida da Jurisdição, ou seja, na definição de Liebman, é a “quantidade de jurisdição cujo exercício é atribuído a cada órgão ou grupo de órgãos” (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2000, 16a edição, pg. 228). O estabelecimento da competência, como medida da jurisdição, e a sua distribuição a vários órgãos, se dá em razão da dimensão territorial do país e do número de habitantes, diante da inviabilidade do exercício de toda a atividade jurisdicional por um só órgão. Assim, cada órgão exerce a jurisdição nos limites em que fixadas as regras de competência, no intuito de garantir a integridade do sistema jurídico e a confiança no exercício da função estatal, resguardando a ordem jurídica e a autoridade da lei. A competência, nesse contexto, é o poder conferido por lei a determinado órgão para o julgamento de causas que lhe são atribuídas. Para a fixação da competência interna dos diversos órgãos jurisdicionais, o legislador estabeleceu critérios básicos. O sistema brasileiro seguiu o posicionamento de CHIOVENDA, adotando três critérios: a) o objetivo (pela matéria, pela qualidade das partes e pelo valor da causa); b) o funcional; e c) o territorial. Na sistemática do Código de Processo Civil observa-se que, quanto às normas que estabelecem competência, por vezes são normas imperativas/cogentes, por atender à conveniência da administração da justiça e do interesse público, e outras normas são dispositivas/não cogentes, pois dizem respeito à conveniência e o interesse das partes. Quanto à distribuição de competência, destaco o seguinte posicionamento doutrinário: “Nessa distribuição, o constituinte e o legislador visam à vezes, preponderantemente, ao interesse público da perfeita atuação da jurisdição (p. ex., na competência de jurisdição); as vezes, ao interesse e à comodidade das partes (p. ex., na competência de foro, ou territorial).” (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2000, 16a edição, pg. 22’’. Nesse contexto, as normas imperativas ou cogentes têm como característica a prevalência do interesse público e a melhor administração da justiça, cuja não observância acarreta prejuízo ao funcionamento do próprio Poder Judiciário, não tolerando modificação dos critérios estabelecidos por intervenção das partes, razão pela qual são denominadas de competência absoluta. Por outro lado, as normas dispositivas, tem como característica atender ao interesse das partes, principalmente quanto ao exercício do direito de defesa, sujeitando-se às regras de prorrogação e derrogação de competência, razão pela qual são denominadas de competência relativa. Desta forma, há um consenso doutrinário e jurisprudencial de que as normas que fixam a competência em razão da matéria, em razão da pessoa (ratione personae e ratione materiae) e em razão do critério funcional, via de regra, são imperativas, e, portanto, estabelecem competência absoluta. Por outro lado, as normas que fixam a competência em razão do valor da causa e em razão do território, geralmente, são normas dispositivas e estabelecem competência relativa. Contudo, o que se observa é que, seja pela prevalência do interesse público e a melhor administração da justiça, seja para atender ao interesse das partes, privilegiando o exercício do contraditório e da ampla defesa, as normas que estabelecem regras de competência são firmadas no intuito de se dar maior efetividade e eficiência à função jurisdicional. Na presente demanda, a competência em discussão se define pelo critério territorial, apoiada no que estabelecido no inciso III, do art. 53 do CPC. Importante ressaltar que o critério territorial é aquele que leva em consideração o aspecto geográfico, no intuito de “aproximar o Estado juiz dos fatos ligados à pretensão manifestada pelo Autor” (Freitas Câmara, Alexandre. Lições de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 14a edição, 2006, p. 101), bem como facilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto, destaque-se que o Apelante reside em Goiânia-GO e se trata de ação de indenização em razão de irregularidades de saques de montantes financeiros existente no PASEP ocorrido no mesmo município, o que destoa do sentido do critério geográfico e da facilitação do exercício da defesa inerentes à competência territorial. Assim, estaria se falando de critério territorial de distribuição de competência, o que a qualificaria como relativa, por se tratar de norma dispositiva, não sendo o caso, a priori, de declaração de ofício pelo magistrado. Ocorre que essa interpretação da norma resultaria em potencial disfuncionalidade da Justiça, o que não pode ser aceito. Destaque-se que no ordenamento jurídico pátrio, tanto no âmbito do direito administrativo, no que se inserem as normas de organização judiciária, em que o interesse público se sobrepõe ao particular, bem como no âmbito do direito civil, em que se evidencia o princípio da socialidade, o aspecto coletivo das regras deve ser sopesado em relação ao aspecto individual para efetiva aplicação do direito ao caso concreto. Nesse mister, verificando-se que as normas que estabelecem regras de competência, tanto cogentes, como dispositivas, são firmadas no intuito de se dar maior efetividade e eficiência à função jurisdicional, e se a regra de competência aplicável ao caso concreto atinge interesse coletivo, diante de sua disfuncionalidade, como já exposto, prejudicando a melhor administração da justiça e acarretando prejuízo ao funcionamento do próprio Poder Judiciário, não há óbice para que a incompetência seja declarada de ofício pelo magistrado. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar a presente apelação para uma das Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e determino o encaminhamento dos autos ao mesmo com os cumprimentos de estilo, nos termos do art. 932, inc. I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2024 14:58:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador